Tribunal: TJSP
Processo: 1010906-64.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CERTIDÃO DE ÓBITO CONSTANDO COMO CAUSA DA MORTE: A) ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, B) MENINGITE BACTERIANA, C) HIDROCEFALIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR TENHA SIDO OCASIONADA POR ACIDENTE TÍPICO. ENTENDIMENTO DE QUE O ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). CARACTERIZA-SE COMO DOENÇA,

Ementa:
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. CERTIDÃO DE ÓBITO CONSTANDO COMO CAUSA DA MORTE: A) ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, B) MENINGITE BACTERIANA, C) HIDROCEFALIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR TENHA SIDO OCASIONADA POR ACIDENTE TÍPICO. ENTENDIMENTO DE QUE O ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). CARACTERIZA-SE COMO DOENÇA, DESENCADEADA POR FATORES INTERNOS À PESSOA E NÃO DECORRENTE DE CAUSA EXTERNA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. CÂMARA. HAVENDO PREVISÃO DE COBERTURA SOMENTE PARA O CASO DE MORTE POR ACIDENTE, DE RIGOR O DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DO PLEITO INDENIZATÓRIO REFERENTE AO AUXÍLIO FUNERAL. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO VALOR COMPROVADAMENTE DESPENDIDO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recurso de apelação parcialmente provido.